Tribunal: CARF
Processo: 10980.724248/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo legal pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS DE NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO.
Multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, corretamente aplicada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724248/2009-73
ACÓRDÃO
2002-009.152 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO JOSE ANTUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO DE NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
determinado pelo dispositivo legal pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS DE NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.152 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724248/2009-73
2
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO.
Multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, corretamente
aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 98 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 87 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedentes Impugnações do contribuinte apresentadas diante de
Notificações de Lançamento (e-fls. 17/21 e 24/30), envolvendo glosas de deduções indevidas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Trata o presente processo de duas notificações de lançamento:
1a) de fls. 17/21, por meio da qual se exige R$ 1.582,75 de imposto suplementar,
R$ 1.187,06 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário 2007. Esse
lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 19,
apurou dedução indevida de despesas médicas, de R$ 5.755,48.
2a) de fls. 24/30, através da qual se exige R$ 2.759,21 de imposto suplementar, R$
2.069,40 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da revisão da
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.152 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724248/2009-73
3
declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário 2008. Tal
lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 26/28,
apontou deduções indevidas de despesas com instrução, de R$ 2.592,29, e de
despesas médicas, de R$ 7.441,20.
Regularmente cientificado de ambos os lançamentos em 26/11/2009 (fls. 66 e 81), o
interessado ingressou, em 28/12/2009, por meio de representante (procuração à fl. 16),
com as impugnações de fls. 02/08 e 09/15, instruída com os anexos de fls. 44/53.
Ambas as peças impugnatórias são semelhantes, de forma que o relatório a seguir se
aplica às duas, sendo destacado quando diferenças substanciais forem encontradas. (ora
grifado)
Faz considerações iniciais, nas quais afirma que, em resposta à intimação recebida na fase
preparatória do lançamento, todas as informações já foram prestadas, “inclusive com os
comprovantes solicitados, porém não foi fornecido nenhum recibo de protocolos, ao
obstante os documentos tenham sido apresentados em duas vias, em mãos do auditor
fiscal solicitante tendo sido restituídas as 1a vias”.
Passa a considerações sobre a notificação de lançamento, onde considera descabida a
cobrança de multa de ofício, porque, de acordo com artigo 835, § 4o, do RIR/1999,
“somente o contribuinte que não atender no prazo o pedido de Informações e/ou
esclarecimentos ficará sujeito” a ela. Afirma que a “Instrução Normativa SRF no 185, de
30.07.2002, que estabeleceu os procedimentos para revisão das declarações de ajuste
anual do imposto de renda das pessoas físicas, não ampara a emissão da Notificação de
Lançamento, se o Pedido de Esclarecimento foi atendido no prazo. A lavratura da
Notificação de Lançamento somente terá lugar se a resposta ao Pedido não ocorrer no
prazo, ou não for satisfatória, porém, e em qualquer das hipóteses, sempre sem a multa de
ofício”. Acrescenta que a multa de ofício só é cabível em auto de infração. Transcreve
excertos da Instrução Normativa no 185, de 2002, concluindo ser apenas exigíveis a multa
de mora e os juros. Cita decisões administrativas e judiciais que estariam de acordo com
sua tese.
Na exposição do direito, aduz que se equivocou, por ocasião do preenchimento de sua
declaração de Ajuste Anual, por lamentável lapso deixou de incluir sua filha Sabrina
Barreto Antunes no campo de dependentes, pois a mesma embora com 22 e 23 anos,
nos anos de 2007 e 2008 ainda cursava Universidade de Marília, com o que foi efetuada
a glosa das despesas médicas pagas a Unimed em seu nome, no ano de 2007, e de
Unimed e despesas com instrução, no ano de 2008. (ora grifado)
Informa que elaborou DAA Retificadoras, em anexo, incluindo a filha Sabrina no rol de
dependentes e pleiteando a reinclusão das despesas médicas com a Unimed efetivadas
em seu nome, em ambos os anos, assim como as despesas com instrução no ano de 2008.
Diz que fez “constar na declaração de bens e direitos os valores pertencentes a filha,
originados de doações do próprio Impugnante”. Com isso, apurou, para o exercício 2008,
um imposto suplementar de R$ 535,79, sobre os quais fez incidir multa e juros de mora,
totalizando R$ 743,02. Para o exercício 2009, resultou R$ 805,70, que, com multa e juros
de mora, elevou-se a R$ 1.020,24.
Argui que a “multa de ofício só é devida em casos de evidente intuito de fraude, que não o
caso presente como ficou demonstrado, tratando-se tão somente de lamentável lapso ao
deixar-se de incluir o nome da filha sua dependente, em sua Declaração de Ajuste”.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.152 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724248/2009-73
4
Acrescenta que se aplica ao caso as Súmulas CARF nos 14/2009 e 25/2009, “face a
inexistência de intuito de fraude”.
Requer cancelamento da notificação de lançamento, refazendo-se os cálculos do imposto
devido para R$ 535,79 e R$ 805,70, nos exercícios 2008 e 2009, respectivamente;
acatamento da dependente Sabrina Barreto Antunes, não incluída por erro manifesto no
preenchimento da DIRPF; substituição da multa de ofício, “com a aplicação da multa
regulamentar e com a redução dos juros moratórios”; aceitação dos esclarecimentos
prestados e documentos apresentados das despesas médicas; restabelecimento das
despesas médicas glosadas; e aplicação das Súmulas CARF 14 e 25, de 2009.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. ABRANGÊNCIA.
Somente são dedutíveis as despesas médicas relativas aos tratamentos de
saúde do contribuinte ou de seus dependentes tributários.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. ABRANGÊNCIA.
Somente são dedutíveis os gastos com instrução do próprio contribuinte ou
de seus dependentes tributários.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo
Direito Fiscal, possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto
suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo
da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a
mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à
sua exigência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2013 (protocolo e-fls. 98), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- Preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa;
- Possibilidade de retificação da declaração de ajuste anual – DAA para inclusão de
dependente;
- A falta de inclusão de dependente decorreu de erro de fato no preenchimento da
declaração e por consequência dependem da apreciação da DAA retificadora;
- Descabimento da multa de mora;
- Pede o cancelamento da DAA apresentada pela filha, que desconhecia sua
condição de dependente;
- Aplicação das súmulas 14 e 25 do CARF; e
- Cita doutrina e jurisprudência.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.152 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724248/2009-73
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de deduções indevidas de despesas com instrução e
médicas, cf. valores originais levantados em Notificações de Lançamento, a sofrerem os cabíveis
consectários legais.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não
"erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Em apreciação à preliminar de nulidade, tendo sido a Notificação de Lançamento
devidamente intimada ao contribuinte, cf. esclarecido pelo brilhante voto acima transcrito, Ao
contrário da equivocada alegação do interessado, a Decisão proferida em Primeira instância o foi
com estrita observação do Processo Administrativo Fiscal, sem ofensa ao artigo 59 do mesmo, que
aponta as razões de nulidade, todas ausentes na espécie e sem dúvida abordando todos os
quesitos apontados em impugnação.
A defesa alega, em preliminar, nulidade do lançamento em virtude de cerceamento
de defesa, já que não houve suposta manifestação e apreciação de declaração retificadora pela
autoridade fiscal previamente ao lançamento. Nesse aspecto, cabe ressaltar que, discriminando
atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.152 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724248/2009-73
6
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação, pois antes
do lançamento a autoridade fiscal intimou o contribuinte a comprovar as deduções questionadas
e, após efetuado o lançamento, foi-lhe concedido o prazo de trinta dias para apresentação de
defesa. Pode-se observar também que a Notificação contém, de modo claro, a descrição dos fatos
e o enquadramento legal da infração atribuída ao interessado, ressaltando-se, ainda, que ele
demonstrou entender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e dela se defendeu, embora
sem apresentação de provas contundentes, como se verá mais adiante.
Ademais, cabe aqui esclarecer que durante a fase de investigação fiscal é inaplicável
o princípio do contraditório. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão-somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal, pois tal procedimento de colheita de provas é inquisitório.
Sem ofensa portanto ao Processo Administrativo na espécie.
Portanto, não assiste razão ao impugnante quanto à alegação de nulidade por
cerceamento do direito de defesa e afastadas restam as alegações preliminares.
Passando ao mérito, aponte-se por impertinente a aceitação da Declaração
Retificadora para inclusão de dependente neste momento da contenda, diante do cristalino
enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é facultativa (Artigos 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único, e art. 35, da Lei no 9.250, de 1995: “...poderão...”). No caso, o
contribuinte não ter declarado seu dependente no momento correto, mesmo que o contribuinte
desconheça as consequências dessa inação, já trouxe a opção pretendida, a qual poderia ter sido
alterada apenas antes do início de qualquer procedimento fiscal.
E indique-se que no Direito Tributário, em geral, a responsabilidade por infrações à
legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou responsável, e
desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o
Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu
artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.152 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724248/2009-73
7
Causa espécie a afirmação do interessado de que sua filha, “ipsis litteris”, “...
desconhecia a condição de dependente do Impugnante.” Veja-se ainda a seguinte manifestação da
primeira instância em seu voto:
No entanto, mesmo que não houvesse o óbice colocado anteriormente, constata-se que a
filha do contribuinte apresentou declarações dos exercícios de 2008 e 2009 em nome
próprio (fl. 86), constituindo-se em contribuinte autônomo, e essa condição torna
completamente incompatível ela ser dependente na declaração de outro contribuinte, no
caso, do pai.
Assim, a glosa de deduções indevidas relativa a despesas médicas e instrução,
como sendo da filha do interessado, não dependente, remanesce sem alteração no lançamento.
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de lançamento, tal
penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações
contempladas no referido dispositivo legal, a de declaração inexata, tornando perfeitamente
cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal.
Quanto às Súmulas 14 e 25 deste egrégio Conselho. equívoco comete o postulante,
uma vez que as referenciadas súmulas não afastam a multa de ofício, mas sim afastam a
qualificação da multa de ofício em hipóteses de dolo, fraude ou simulação. Cf. claramente
observado do Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício da Notificação de Lançamento (e-fls.
45) a multa de ofício foi fundamentada e corretamente aplicada, sem qualificação. Multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) é regular e legalmente prevista, não qualificada.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 118
DF CARF MF
Original